Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-21.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003999-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADVAIR TEREZINHA DIAS - CPF: 209.562.401-78 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUTO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO DIVERSO.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236030185, na reclamação nº 1003999-21.2024.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- nulidade da sentença ante a ausência de coisa julgada.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(
s
) recurso(
s
).

- nulidade da sentença ante a ausência de coisa julgado.

Embora a parte Recorrente tenha ajuizado duas reclamações envolvendo as mesmas partes e causas de pedir, os pedidos formulados são distintos, em razão dos períodos e verbas discutidas.

Na reclamação nº 1022955-22.2023.8.11.0001, o pedido versa sobre o pagamento de férias e 13º salário, acrescidos da multa de 40%, referentes aos períodos de 2 a 12/2019; de 11 a 12/2021; de 6 a 12/2022; e, de 02/2023. De outro lado, na reclamação nº 1003999-21.2024.8.11.0001, o pedido é de pagamento das mesmas verbas, contudo, relativas ao período de 5 a 12/2023, além do adicional de insalubridade em grau médio (20%) pelos anos de 2020, 2022 e 2023.

Assim, considerando que os pedidos referem-se a períodos distintos e contemplam a inclusão do adicional de insalubridade, não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – COISA JULGADA AFASTADA – PERÍODO DIVERSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança, sustentando a Autora ser servidora da rede pública estadual e em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o Estado, requer seja o Requerido condenado a pagar à Requerente os valores a título de FGTS, férias e terço constitucional, referente ao período 01/02/2019 à 31/12/2023.

2. Não há que se falar em coisa julgada pois são distintos os períodos discutidos nas duas ações, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJMT – 3ª TR – RI nº 1008554-81.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 05/08/2024 - DJE 09/08/2024)
.
Grifei.

No caso, deverá observar o juízo de origem, a eventual necessidade/possibilidade de reunião dos possíveis cumprimentos de sentenças derivados das reclamações distintas, a evitar burla ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
art. 2º, da Lei nº 12.153/2009
), bem como, descumprimento
do art. 100, §8º da Constituição Federal.

“CONCLUSÃO N.º 18/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.”

“CONCLUSÃO N.º 24/1ª TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a advertência aqui registrada.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024